Tribunal: TJBA
Processo: 8008035-06.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008035-06.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADNAM RODRIGUES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO ARAUJO DE JESUS

APELADO: CAROLINA SANTOS MACEDO

Advogado(s)
:
JOAO VINICIUS QUEIROZ DOS SANTOS, BEATRIZ DE PAULA LIEBANAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. PARTILHA. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA DE IMÓVEL E MÓVEL. DIVISÃO IGUALITÁRIA. RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.
8008035-06.2022.8.05.0039
, em que figuram como apelante ADNAM RODRIGUES DE OLIVEIRA e como apelada CAROLINA SANTOS MACEDO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,